Tribunal: TJES
Processo: 0026131-73.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026131-73.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO JUNIO BANDEIRA FALCAO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026131-73.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO JUNIO BANDEIRA FALCAO, GUILHERME BANDEIRA FALCAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287, MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS - ES18539
Advogados do(a) RECORRENTE: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287, MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS - ES18539

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026131-73.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO JUNIO BANDEIRA FALCAO, GUILHERME BANDEIRA FALCAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287, MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS - ES18539
Advogados do(a) RECORRENTE: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287, MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS - ES18539

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia QUE, no dia 24 de novembro de 2017, Bairro Laranjeiras Velha, em Serra/ES, os recorrentes CLAUDIO JUNIO BANDEIRA FALCÃO e GUILHERME BANDEIRA FALCÃO, agindo em unidade de desígnios e ações com outro indivíduo identificado apenas como Lucas de Freitas, todos de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio que ceifou a vida da vítima Ronier Luis Família Ramo, atingida por diversos disparos de arma de fogo, sendo estes a causa eficiente de sua morte, conforme descrito no Laudo de Exame Cadavérico e Croquis de fls. 150/151.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°,
incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput,
do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao pleito de despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria, esse argumento não merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

De antemão é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri, momento em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que quando recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda apenas a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, não devendo o magistrado aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico à fl. 158/v, Laudo de Exame de Local de Homicídio fls. 235/256.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, destacando, nesse sentido:

TESTEMUNHA HEBERT DOS SANTOS FAMILIA, IRMÃO DA VÍTIMA, ÀS FLS. 49/50:

"[...] É irmão da vítima de homicídio de nome RONIER LUIS FAMILIA DOS SANTOS; Que perguntado ao declarante se testemunhou o homicídio de seu irmão, respondeu que não; Que o declarante comparece nesta Delegacia, para prestar informações, a respeito do autor da morte de seu irmão;
Que o declarante informa que seu irmão, vendeu um FlAT/UNO MILE, placa MPE 4665, para a pessoa de GUILHERME BANDEIRA FALCÃO, faz cerca de três meses; Que o valor da venda do carro, foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que GUILHERME, pagou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que o restante seria pago, posteriormente, não sabendo dizer o declarante em que data;
Que ressalta que RONIER, já conhecia GUILHERME, desde que eles tinham cerca de quatorze anos de idade, do bairro Ponto Final da Glória em Vila Velha;
Que no dia do crime, o declarante soube que seu irmão ligou para GUILHERME, no intuito de comprar uma arma de fogo, pistola;
Que RONIER, sempre morou em

Vila Velha no bairro Zumbi dos Palmares; Que GUILHERME, morava atualmente em Laranjeiras Velha, na Serra, e que ele ainda está com o carro que comprou de RONIER;
Que o declarante ressalta que o seu irmão, foi ao encontro de GUILHERME, já portando uma outra arma de fogo, sendo uma pistola;
Que RONIER, andava armado pois tinha inimizades nos bairros vizinhos a Zumbi dos Palmares, e que tais pessoas, que tinham inimizade com ele, também andavam armados, razão pela qual, RONIER sempre andava armado;
Que GUILHERME, iria apresentar pessoas a RONIER, em Laranjeiras Velha, para adquirir uma outra arma; Que o declarante acredita que GUILHERME, ao saber que RONIER iria ao seu encontro na Serra, aproveitou para armar uma emboscada para RONIER e matá-lo; Que o declarante acredita que GUILHERME, matou o seu irmão, para se livrar da dívida de R$ de 2.000,00 (dois mil reais) referente ao carro, e também para subtrair o dinheiro em espécie que estava com RONIER, para ele comprar uma outra arma; Que RONIER, estava com R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, em espécie;
Que GUILHERME, também aproveitou para subtrair a arma que RONIER estava portando, que valia cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
Que o declarante acredita que GUILHERME, e o irmão dele de nome CLÁUDIO, executaram RONIER; Que o corpo do irmão do declarante foi encontrado sem nenhum pertence, ou documentação pessoal, até mesmo o aparelho de celular e motocicleta que estavam com ele também foi subtraído;
Que o aparelho de celular, pertencia a empresa SAMER FRUTAS, e era para o seu irmão trabalhar; Que o declarante informa que o seu irmão saiu de Vila Velha para a Serra, no dia 24/11/2017, por volta de 18:00 horas, conduzindo a motocicleta HONDA/FAN, de cor preta, não se recordando a placa, que era de uso de seu irmão, para trabalho, apesar da motocicleta estar em nome de RAFAEL, de tal; Que perguntado ao declarante se tem o endereço ou telefone de RAFAEL, respondeu que não; (...)". [...]

Em juízo, à mídia de fl. 311, a testemunha ratificou suas declarações, bem como o policial civil esclareceu a ocorrência:

POLICIAL CIVIL WILLY RICARDO DE OLIVEIRA ARAÚJO, À MÍDIA DE FLS. 310:

“[...] que foi até o local do crime e encontrou o corpo;
que quando estavam no local uma testemunha não identificada informou que CLAUDIO teria deixado a moto da vítima atrás da viatura; que se dirigiram até a residência de CLAUDIO; que confessou que pegou a chave do pescoço da vítima após o homicídio;
que esclareceu que pegou a moto para usar e devolveu;
que CLAUDIO imputou a autoria do crime a seu irmão GUILHERME; que viu seu irmão chegando com outra pessoa no local do homicídio [...]”
[g.n.] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 311.

Ressalta-se, ainda, que foram registradas 03 (três) Denúncias Anônimas, segundo as quais:

"GUILHERME FALCÃO vulgo 'GUILA' efetuou vários disparos de arma de fogo contra um homem (não identificado) que se no endereço citado e hoje 25/11/2017 (sábado) às 07:00h foi encontrado falecido no local seu irmão Hugo o esperava nas proximidades do endereço mencionado em um veículo de cor prata que foi utilizado para se evadirem (não detalhou), não soube informar motivação do homicídio. os envolvidos atuam no ponto de tráfico (...)". (Denúncia n° 309782, acostada às fls. 164/165).

"GUILHERME FALCÃO, seu irmão JÚNIOR FALCÃO e mais dois homens (não identificados), desferiram diversos disparos de arma de fogo contra um homem (não identificado). A vítima foi atingida em várias partes do corpo e foi a óbito no local não soube informar o motivo do crime, mas sabe-se que está relacionado ao tráfico de drogas. Os denunciados traficam cocaína, maconha e crack (não precisou valor), para qualquer pessoa interessada, sem discrição e o consumo ocorre no ponto citado, eles portam armas de fogo e têm histórico prisional". (Denúncia n° 309800, acostada às fls. 166/167).

"GUILHERME E JUNINHO assassinaram um homem (apenas caracterizado) com dezesseis disparos de arma de fogo pistola calibre 9mm. Os disparos atingiram o abdômen, costas e cabeça da vítima, que foi a óbito no local; não soube precisar o motivo. Informa que os denunciados utilizaram um veículo fiat uno na cor branca para cometer o crime e possuem histórico prisional pelo crime de tráfico e roubo.
O crime foi veiculado no telejornal balanço geral no dia 25/11/2017". (Denúncia n° 309799, acostada às fls. 168/169).
Que cerca de 03 (três) meses após a testemunha Armando prestar declarações perante a autoridade policial, esta foi morta (fl. 50), fato que impossibilitou sua oitiva em Juízo.

Portanto, verifica-se que existem indícios suficientes da conduta delituosa nos autos, o que é necessário na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por fim, em relação ao requerimento de decote das qualificadoras, mais sorte não lhes assiste, uma vez que é possível a incidência das mesmas nos fatos descritos na exordial acusatória, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.